Tribunal: CARF
Processo: 10920.001879/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OPERAÇÃO CONJUNTA DA RECEITA FEDERAL E DA POLÍCIA FEDERAL. COMPARTILHAMENTO DE PROVA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Como bem assentado pela DRJ, não cabe o questionamento da validade de provas compartilhadas pela Polícia Federal por ordem judicial no âmbito administrativo, enquanto perdurar a decisão judicial de compartilhamento de provas. Além disso, o sujeito passivo não apresentou nenhuma decisão judicial que tenha decretado a nulidade das provas arrecadadas na operação conjunta da Receita Federal com a Polícia Federal.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADES. INEXISTÊNCIA.
As nulidade arguidas foram enfrentadas em detalhes no voto e todas elas foram rejeitadas.
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMA MATÉRIA FÁTICA. MESMOS FATOS GERADORES. CSLL. PIS E COFINS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS foram decorrentes da mesma matéria fática e dos mesmos fatos geradores que ensejou o lançamento de IRPJ. As conclusões em relação ao IRPJ se aplicam aos lançamentos relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, à Contribuição para o PIS e à COFINS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
LUCRO ARBITRADO.
O lucro foi arbitrado com base na receita bruta conhecida porque o sujeito passivo não refez sua escrituração, mesmo depois de intimada e reintimada pela autoridade fiscal. Por se tratar de prestadora de serviço e sua atividade ter sido configurada como instituição financeira clandestina, o percentual de presunção do lucro é de 32% acrescido de 20% pelo arbitramento, chegando se ao percentual de 38,4%.
OMISSÃO DE RECEITA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CLANDESTINA.
A autoridade fiscal identificou todas as contas de receita da atividade de instituição financeira clandestina da Recorrente, relacionou individualmente cada uma dos lançamentos e intimou a Recorrente a justificar e comprovar a origem dos recursos. Não comprovada a origem dos recursos foi feito o lançamento de ofício com base no artrigo 287 do RIR/99.
LANÇAMENTO. BIS IN IDEM, INEXISTÊNCIA.
O lançamento de ofício foi sobre a receita da atividade de instituição financeira clandestina da Recorrente e não sobre os valores movimentados por terceiros como alega o sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO INTUITO DOLOSO. SÚMULA CARF N° 14.
A fundamentação da autoridade fiscal para qualificação da multa por não comprovação da origem dos depósitos em instituições financeiras oficiais foi por prática reiterada. Não foi comprovado o intuito doloso, de modo, que no caso dever ser afastada a qualificação, reduzindo-se a multa para o patamar de 75%.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CLANDESTINA. COMPROVAÇÃO DO INTUITO DOLOSO.
As provas juntadas aos autos comprovam a participação ativa da Recorrente como instituição financeira clandestina, com o propósito de ocultar das autoridades fiscais as transações financeiras dos seus clientes, fazendo o controle bancários e contábil daquelas movimentações, inclusive com escrituração das receitas provenientes da sua operação ilícita. Com o agravante de ter utiliza sofisticado meios de controle eletrônico das transações ilícitas. Os documentos e as provas juntadas aos autos são robustas e contundentes e não deixam dúvidas da ocorrência de sonegação, fraude e conluio na operação da Instituição Financeira Clandestina, devendo a infração apurada ser enquadrada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, devendo a multa de ofício ser aplicada no percentual de 150%, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96.
MULTA ISOLADA. IRRESIGNAÇÃO INDEVIDA.
A irresignação do sujeito passivo é impertinente, eis que não houve aplicação de multa isolada no auto de infração, apenas multa de ofício. Isto já havia sido constatado pelo Relator da decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001879/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.857 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
ROGER OTTEL SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OPERAÇÃO CONJUNTA DA RECEITA FEDERAL E DA POLÍCIA
FEDERAL. COMPARTILHAMENTO DE PROVA. AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
Como bem assentado pela DRJ, não cabe o questionamento da validade de
provas compartilhadas pela Polícia Federal por ordem judicial no âmbito
administrativo, enquanto perdurar a decisão judicial de compartilhamento de
provas. Além disso, o sujeito passivo não apresentou nenhuma decisão judicial
que tenha decretado a nulidade das provas arrecadadas na operação conjunta da
Receita Federal com a Polícia Federal.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADES. INEXISTÊNCIA.
As nulidade arguidas foram enfrentadas em detalhes no voto e todas elas foram
rejeitadas.
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMA MATÉRIA FÁTICA. MESMOS
FATOS GERADORES. CSLL. PIS E COFINS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS foram decorrentes da mesma matéria
fática e dos mesmos fatos geradores que ensejou o lançamento de IRPJ. As
conclusões em relação ao IRPJ se aplicam aos lançamentos relativos à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, à Contribuição para o PIS e à
COFINS
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
LUCRO ARBITRADO.
O lucro foi arbitrado com base na receita bruta conhecida porque o sujeito
passivo não refez sua escrituração, mesmo depois de intimada e reintimada
pela autoridade fiscal. Por se tratar de prestadora de serviço e sua atividade ter
sido configurada como instituição financeira clandestina, o percentual de
presunção do lucro é de 32% acrescido de 20% pelo arbitramento, chegando se
ao percentual de 38,4%.
OMISSÃO DE RECEITA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CLANDESTINA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001879/2010-69
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

A autoridade fiscal identificou todas as contas de receita da atividade de
instituição financeira clandestina da Recorrente, relacionou individualmente
cada uma dos lançamentos e intimou a Recorrente a justificar e comprovar a
origem dos recursos. Não comprovada a origem dos recursos foi feito o
lançamento de ofício com base no artrigo 287 do RIR/99.
LANÇAMENTO. BIS IN IDEM, INEXISTÊNCIA.
O lançamento de ofício foi sobre a receita da atividade de instituição financeira
clandestina da Recorrente e não sobre os valores movimentados por terceiros
como alega o sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
NÃO COMPROVADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DO INTUITO DOLOSO. SÚMULA CARF N° 14.
A fundamentação da autoridade fiscal para qualificação da multa por não
comprovação da origem dos depósitos em instituições financeiras oficiais foi
por prática reiterada. Não foi comprovado o intuito doloso, de modo, que no
caso dever ser afastada a qualificação, reduzindo-se a multa para o patamar de
75%.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
NÃO COMPROVADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CLANDESTINA.
COMPROVAÇÃO DO INTUITO DOLOSO.
As provas juntadas aos autos comprovam a participação ativa da Recorrente
como instituição financeira clandestina, com o propósito de ocultar das
autoridades fiscais as transações financeiras dos seus clientes, fazendo o
controle bancários e contábil daquelas movimentações, inclusive com
escrituração das receitas provenientes da sua operação ilícita. Com o agravante
de ter utiliza sofisticado meios de controle eletrônico das transações ilícitas. Os
documentos e as provas juntadas aos autos são robustas e contundentes e não
deixam dúvidas da ocorrência de sonegação, fraude e conluio na operação da
Instituição Financeira Clandestina, devendo a infração apurada ser enquadrada
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, devendo a multa
de ofício ser aplicada no percentual de 150%, nos termos do § 1o do art. 44 da
Lei n° 9.430/96.
MULTA ISOLADA. IRRESIGNAÇÃO INDEVIDA.
A irresignação do sujeito passivo é impertinente, eis que não houve aplicação
de multa isolada no auto de infração, apenas multa de ofício. Isto já havia sido
constatado pelo Relator da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, apenas, para afastar a exigência da multa de ofício
qualificada sobre os rendimentos omitidos por meio de instituição financeira oficial, nos termos
do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 15-33.600, de 30 de setembro de
2013, da 1a Turma da DRJ/SDR que julgou parcialmente procedente a impugnação da
contribuinte acima qualificada contra Auto de Infração com exigência de IRPJ (R$ 445.884,92),
CSLL (R$ 57.506,40), PIS (R$ 28.503,10), COFINS (R$ 169.766,90) perfazendo total de
principal de R$ 701.661,32 (em valores originais), acrescidos de juros de mora e, conforme o
caso, de multa de ofício de 75% e multa qualificadas de 150%, totalizando o montante de R$
2.061.673,98, relativo ao período de apuração 01/01/2005 a 31/03/2007.
A DRJ exonerou o lançamento do IRPJ relativo ao 1o trimestre de 2005, por
considerar que teria ocorrido a decadência, mantendo a exigência do IRPJ dos demais períodos e
integralmente das contribuições, bem como as multas de ofício nos patamares informados no
Auto de Infração.
No Termo de Verificação Fiscal, juntado às e-fls. 605-625, estão detalhados os
fatos e os fundamentos do auto de infração, cujos motivos foram os seguintes: (i) omissão de
receitas por depósitos bancários de origem não justificada em instituição financeira oficial; (ii)
omissão de receitas por depósitos bancários de origem não justificada em instituição financeira
clandestina, e (iii) declaração de receitas com aplicação de coeficiente de presunção de lucro de
16% ao invés de 32%.
O procedimento fiscal decorreu de investigações realizadas na assim denominada
“Operação Ouro Verde", desencadeada pela Receita Federal e Policia Federal, que ensejou a
Ação Penal Pública n° 2007.72.00.004190-8, da Vara Federal Criminal da Subseção de
Florianópolis/SC que culminaram no reconhecimento da contribuinte como Instituição
Financeira Clandestina integrante do denominado “GRUPO ROGER” e seus proprietários
condenados como incursos no art. 16 da Lei n° 7.492/861.
Com base nas provas apreendidas e compartilhadas pela Polícia Federal, a
autoridade fiscal realizou o procedimento fiscal intimando a contribuinte a apresentar
documentos contábeis/fiscais e extratos bancários. Com base nos documentos apresentados pela
contribuinte e nos documentos apreendidos na “Operação Ouro Verde” a autoridade fiscal
concluiu que a contribuinte incorreu nas seguintes infrações:

1 Art. 16. Fazer operar, sem a devida autorização, ou com autorização obtida mediante declaração (Vetado) falsa,
instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio:
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

i)omissão de receita por depósitos bancários em instituição financeira oficial, que
a contribuinte regularmente intimada não comprovou a origem dos recursos;
ii)omissão de receita decorrente de recebimento de valores decorrentes da
prestação de serviços na operação de instituição financeira clandestina (IFC – GRUPO
ROGER). Com base em informações contidas em arquivos eletrônicos, as autoridades policiais
localizaram um sistema de controle das transações contábeis e financeiras, e com base nas
informações ali contidas a autoridade fiscal procedeu ao levantamento das transações e intimou a
contribuinte a comprovar a origem dos recursos. Concluiu a autoridade fiscal que as contas
abaixo eram relativas receita da instituição financeira clandestina operada através da contribuinte
e procedeu à tributação dos valores ali declarados:
-1306 – Receita – Juros s/diversos;
-1309 – Receita – Diferença de Câmbio;
-1312 – Receita Dif. Caixa - RS;
-1313 – Receita por Troca – US;
-1315 – Receita Comissão Aplicações;
-1317 – Receitas Gerais/Tx Envio;
-2758 – Receita 1% - US$
iii)em decorrência da caracterização da contribuinte como instituição financeira
clandestina, a autoridade fiscal a intimou para apurar o resultado com base no lucro real
trimestral. Por não ter apresentado a escrituração e apuração pelo lucro real, a autoridade arbitrou
o lucro e lançou a diferença não recolhida dos tributos.
O Auto de Infração foi impugnado pela contribuinte, tendo sido parcialmente
mantido pela 1a Turma da DRJ/SDR em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. PRAZO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, vincula-se à regra
do § 4o do art. 150 do CTN, no caso de ocorrência de pagamento antecipado,
extinguindo-se em 05 anos a contar do fato gerador.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Incabível a arguição de nulidade do Auto de Infração, quando se verifica que foi
lavrado por pessoa competente para fazê-lo, e em consonância com a legislação
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

vigente, de tal forma que permitiu à contribuinte impugná-lo em sua inteireza
demonstrando conhecer plenamente a matéria que lhe deu causa.
PROVA OBTIDA COM AUTORIZAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL.
REMESSA AO FISCO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
Eventual mácula da colheita da prova não pode ser deferida no processo
administrativo fiscal, sob pena de a autoridade administrativa se sobrepor à
ordem da autoridade judicial, a qual, constitucionalmente, tem o monopólio da
condução do processo criminal e entendeu que a prova colhida no processo
crime poderia ser utilizada pelo fisco. Acatar a pretensão do recorrente seria
fazer tabula rasa da decisão judicial que determinou que o fisco cumprisse seu
mister constitucional (art. 37, XVIII e XXII e art. 145, §1°, da Constituição
Federal) de apurar o crédito tributário no caso vertente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário:2005, 2006, 2007
DEPÓSITO BANCÁRIO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. OMISSÃO DE
RECEITAS.
Configura-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira seja ela oficial ou clandestina, em que o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nestas operações.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ARBITRAMENTO DOS LUCROS.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, tendo como base de
cálculo a receita conhecida e aquela omitida, quando a escrituração contábil a
que a Contribuinte estiver obrigada, não for apresentada, embora tenha sido
reiteradamente intimada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Verificado pelo agente fiscal que o contribuinte incorreu em uma conduta
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, é obrigatória a aplicação da penalidade qualificada, nos
termos da lei.
AUTOS DECORRENTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO CSLL CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS IRPJ. MATÉRIA
FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as
conclusões advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, à Contribuição para o PIS e à
COFINS, em razão da relação de causa e efeito advindas dos mesmos fatos
geradores e elementos probantes.
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão de 1a instância a ora Recorrente apresentou recurso
voluntário, juntado às e-fls. 1539-1608, arguindo, preliminarmente as seguintes nulidades:
1)nulidade de lançamento fundado em norma meramente regulamentar;
2)nulidade por indicação genérica das disposições legais
3)nulidade por omissão quanto a questão de defesa suscitada pela contribuinte;
4)nulidade por falta de motivação: o lançamento das contribuições;
5)nulidade por falta de motivação: desconsideração injustificada dos documentos
apresentados pela empresa;
6)nulidade por falta de expressa indicação (e justificação) do percentual utilizado
para apuração do lucro arbitrado;
7)nulidades das provas apreendidas no curso da investigação policial:
7.1)nulidade das provas decorrente das interceptações;
7.2)nulidades diante da análise particularizada dos elementos decorrentes das
interceptações;
7.3)nulidade das decisões que autorizaram as intercepções: vício de
fundamentação;
7.4)nulidade dos relatórios da polícia (autos circunstanciados);
7.5)nulidade por excesso de prazo nas interceptações;
7.6)nulidade das interceptações de fax (telegráficas) e e-mails (telemáticas);
7.7)nulidade na formalização da prova;
7.8)nulidade por falta de reprodução, nos autos, do material interceptado;
7.9)nulidade por falta de perícia do material interceptado;
7.10)nulidade por não terem sido disponibilizados à defesa as mídias contendo o
material interceptado;
7.11)nulidade diante da análise global dos elementos oriundos das interceptações;
7.12)nulidade: as interceptações como origem da prova acusatória;
7.13)nulidade: preponderância das interceptações no quadro probatório;
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

7.14)abuso da prova de interceptação telefônica;
7.15)nulidade da prova decorrente das buscas e apreensões;
7.16)nulidade por derivação;
7.17)nulidade por vício de fundamentação de decisão que autorizou as diligências;
7.18)nulidade diante da ilegalidade (e imoralidade) das diligências;
7.19)nulidade da prova constante nos “dossiês”;
7.20)a origem “duvidosa” do material periciado;
7.21)produção da perícia sem a participação da defesa;
7.22)nulidade da decisão que determinou a juntada dos dossiês;
7.23)insujeição dos dossiês ao contraditório;
No mérito a Recorrente arguiu, em síntese, que os depósitos identificados na
operação da instituição financeira clandestina seriam de terceiros e não da Recorrente, de modo
que não caberia a exigência fiscal contra a mesma.
Aduz que tem conhecimento que os supostos clientes da instituição financeira
clandestina foram tributados pelos depósitos identificados na “Operação Ouro Verde” e portanto
o lançamento de ofício decorrente daqueles depósitos não poderia ser exigido da Recorrente, por
caracterizar indevido bis in idem.
Irresigna-se com o arbitramento do lucro, alegando que seria possível, com base
no Relatório de Análise Financeira elaborado pela Policia Federal, a apuração do lucro real
decorrente da suposta atividade financeira clandestina realizada pela Recorrente.
Defende que não caberia a presunção legal de omissão de receita baseada no art.
42 da Lei n° 9.430/96, uma vez que, se a atividade exercida pela Recorrente for considerada
como de instituição financeira, então os depósitos seriam de terceiros e não da Recorrente. Alega
que apenas uma parte dos depósitos identificados poderiam pertencer à Recorrente, e dessa
forma seria cabível apenas sobre estes a exigência do tributos com base no arbitramento do
lucro.
Defende que não caberia a aplicação da multa qualificada por tratar-se de simples
omissão de receita nos termos da Súmula CARF n° 14.
Alega que não caberia a aplicação da multa isolada concomitante com a multa de
ofício.
Requer ao final o provimento do recurso, a fim de julgá-lo procedente com o
consequente cancelamento do auto de infração.
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

Os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos da defesa serão enfrentados
no voto.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, foi formalizado por escrito por procurador
legalmente constituído. Contudo será conhecido apenas em parte pelas razões mais adiante
aduzidas.
1.Da acusação fiscal
O Termo de Verificação Fiscal traz uma sinopse do caso, transcrevendo trechos
extraídos do IPL n° 171/2007 – DPF/JVE/SC, Anexo I do presente processo (e-fls. 1234-1480),
no qual a autoridade policial relata que investigações constataram a existência de uma gigantesca
rede de doleiros e cambistas funcionando como um sistema financeiro paralelo ao oficialmente
instituído, fugindo ao controle das autoridades monetárias, fiscais e policiais, no qual os irmãos
Rogério Luiz Gonçalves e Clóvis Marcelino Gonçalves (sócios proprietários da Recorrente),
eram os atores principais do esquema criminoso.
Tal esquema, segundo a autoridade policial, funcionava como um sistema
bancário paralelo, sem autorização do Banco Central, disponibilizando a seus clientes serviços
típicos de instituição financeira, como câmbio, manutenção de contas de investimento no
território nacional e fora dele, a remessa de valores para o exterior por meio de transações
irregulares conhecidas como "dólar-cabo" e movimentação de caixa 2 de seus clientes.
Há que se ressaltar que o trabalho de análise desenvolvido na “Operação Ouro
Verde” teve por base, principalmente, informações colhidas em face das interceptações
telefônicas e telemáticas, interceptações de mensagens de fac-símiles e troca de informações com
os diversos organismos de inteligência brasileiros e estrangeiros na área financeira, bem como na
quebras de sigilo bancário e fiscal autorizados judicialmente.
Foi constatado que os irmãos Rogério Luiz Gonçalves e Clóvis Marcelino
Gonçalves utilizavam a Recorrente (denominada na operação de “IFC-GRUPO ROGER” como a
instituição financeira clandestina. A autoridade policial assim descreve as operações perpetradas
pelos sócios proprietários da Recorrente:
DA ORGANIZAÇÃO ROGER TUR
Espinha dorsal do sistema financeiro paralelo detectado na região de Joinville e
Jaraguá do Sul "a organização ROGER" é composta pelos irmãos CLÓVIS
MARCELINO GONÇALVES e OGÉRIO LUIS GONÇALVES, proprietários
de uma dezena de empresas das mais variadas atividades, em especial as: - SK
SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA CNPJ 05.513.568/0001-20, Jaraguá do
Sul/SC, ROGER OPERADORA DE TURISMO E TRANSPORTES
ESPECIAIS CNPJ 81.738.320/0001-45, situada no município de Jaraguá do
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

Sul - SC, bem como por seus funcionários IRLÉIA CECÍLIA MOSER
RODRIGUES ("KEKA"), JAIME BERRI, GREYCI GERLANI MOSER,
ELENITA DOS SANTOS e SANDRO MARIO WASCH, que são plenamente
cientes das atividades ilegais realizadas na empresa.
As atividades do grupo ROGER TUR e seus operadores servem para os mais
diversos propósitos. Através dele, operadores de câmbio ilegais, os
denominados “doleiros” de menor poder econômico efetuam compra e venda de
moeda estrangeira, bem como realizam operações de evasão de divisas.
Promovem também o câmbio de moeda a terceiros clientes, movimentando seu
fluxo de caixa com a ROGER TUR. Essa sistemática, por sua natureza e
características, serve concomitantemente para ocultar as movimentações
financeiras, sua origem e destino, porquanto a atuação ocorre totalmente à
margem da lei e dos sistemas oficiais de controle.
A clientela do grupo ROGER TUR também inclui empresas da região ligadas à
importação e exportação que utilizam o esquema para efetuar o pagamento “por
fora” de seus fornecedores no exterior, promovendo a evasão de divisas e
ludibriando o Fisco. Além da evasão vislumbra-se também, nesta conduta, a
prática de subfaturamento na importação/exportação por haver pagamento “por
fora” não declarado. O valor da operação de comercio exterior é pago em parte
pelo sistema legal e em parte pelo sistema paralelo ilegal operado pela ROGER
TUR.
Algumas empresas “clientes”, a maioria indústrias de médio e grande porte da
região, utilizam também a instituição financeira clandestina mantida pelo grupo
ROGER TUR para administrar seus recursos não contabilizados, ou seja,
relegam à ROGER TUR a administração de seu “caixa-dois”. Neste sentido, a
ROGER TUR busca, recebe e desconta cheques de terceiros, realiza depósitos
para pessoas indicadas pelos responsáveis das empresas (seus gerentes
financeiros), recolhe valores nas empresas em espécie, fazendo o controle das
transações através de uma “conta-corrente” de cada empresa mantida junto à
ROGER TUR, em sistema computadorizado próprio, cujos saldos são
regularmente conferidos pelos clientes.
Em algumas operações ilegais o esquema, ainda, fornece Notas Fiscais para as
empresas-clientes, para dar aparência de legalidade aos negócios escusos. Os
operadores do grupo ROGER TUR promovem a “venda” de Notas Fiscais aos
clientes, emitidas em nome de empresas do esquema, simulando uma prestação
de serviço de fato inexistente, para encobrir a operação financeira.
A atividade de remessa ilegal de valores ao exterior em nome de seus “clientes”
ocorre através do sistema conhecido como dólar-cabo ou euro-cabo, contando
em algumas vezes com a participação de outros doleiros, mediante
compensação ou através de utilização das contas correntes das empresas do
grupo localizadas no exterior (Alemanha, EUA, Uruguai, Suíça, Liechtenstein e
Antilhas Holandesas-Curaçao).
Uma das contas nos EUA possui o nome de uma empresa do grupo sediada no
Uruguai -FONTEWAY. Outra offshore identificada: SELINE FINANCE INC.
Para realização do denominado “dólar-cabo”, em alguns casos, o grupo tem
uma conta-corrente interpessoal com uma agência de turismo no Rio Grande do
Sul, a TOUR EXPORT, alvo principal da investigação do RS. Há troca de
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

clientes, remessas mútuas para o exterior e pagamentos a clientes comuns, além
de reciprocidade para pagamentos e depósitos para clientela individual, dentro e
fora do país. Rotineiramente as duas operadoras conferem o fluxo de caixa entre
si (conta-corrente interpessoal), realizando os ajustes para equilibrar débitos e
créditos - compensação. Tal contato também é realizado pela ROGER TUR
com outra operadora no Paraná, porém em menor escala do que essa realizada
com a empresa gaúcha.
Além disso, o grupo possui diversas empresas no Brasil, cujas contas-correntes
servem para depósitos e saques, fazendo girar o caixa da instituição financeira
clandestina. Algumas destas empresas possuem atividade econômica, enquanto
outras apenas existem para justificar a manutenção de contas-correntes para os
fins já indicados. Esta conduta, sem dúvida, visa a dificultar possíveis
investigações por parte das autoridades constituídas e é frequentemente
utilizada por doleiros que criam uma rede de “laranjas” e empresas de fachada,
com o propósito de constituir contas de “giro” ou de “passagem”.
Outro tipo de cliente identificado são grandes beneficiários ocultos de
importação de pneus usados “Lopes e Aguiar (Eurobrás), Dado Pneus, Compef,
que operam mediante a “compra” de licenças de importação obtidas por
algumas empresas importadoras através de liminares judiciais, como se fossem
destinar tais pneus usados para remoldagem. De fato tal esquema, além de
subfaturar a importação, desvia ilegalmente os pneus usados importados e,
principalmente, vende a empresas de transportes, em conluio e mediante
pagamento de “comissão” para as “liminaristas” importadoras como a tal
Remoldagem, Ribor, EBRP, que deveriam exclusivamente remoldar os pneus.
1.2 Da caracterização da Recorrente como Instituição Financeira Clandestina
A autoridade fiscal relata que a caracterização da Recorrente como Instituição
Financeira Clandestina foi embasada nos documentos e provas no Relatório de Análise
Financeira do IPL n° 171/2007 – DPF/JVE/SC, e juntados no presente processo como ANEXO I,
onde restaria configurado que a Recorrente (Roger Operadora de Turismo e Transportes
Especiais Ltda – CNPJ 81.738.320/0001-45) funcionava como a Instituição Financeira
Clandestina do grupo de empresas pertencentes aos irmãos Gonçalves (GRUPO ROGER).
2.2.1
-
CARACTERIZAÇÃO
COMO
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
CLANDESTINA.
A caracterização da empresa como instituição financeira tem embasamento nos
diversos documentos e provas existentes no RELATÓRIO DE ANÁLISE
FINANCEIRA, IPL N° 171/2007 - DPF/JVE/SC, ANEXO I deste Processo
Administrativo
Fiscal.
No
Relatório
está
caracterizada
a
ROGER
OPERADORA DE TURISMO E TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA (CNPJ:
81.738.320/0001-45) como Instituição Financeira Clandestina (IFC) pertencente
ao GRUPO ROGER, no Relatório há vasta documentação e provas
contundentes dos fatos em dezenas de documentos apreendidos na Operação
Ouro Verde.
Cabe ressaltar que, em sentença proferida nos autos da Ação Penal Pública n°
2007.72.00.004190-8,
da
Vara
Federal
Criminal
da
Subseção
de
Florianópolis/SC, os proprietários das empresas do GRUPO ROGER foram
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

condenados como incursos no art. 16 da Lei n° 7.492/86 por operar ilegalmente
instituição financeira, conforme trecho a seguir extraído de sua sentença.
(...)
1.3 Das informações contidas no banco de dados da IFC – GRUPO ROGER
As informações para o lançamento fiscal foram baseadas nos extratos bancários
fornecidos à autoridade fiscal pela Recorrente, nos seus documentos fiscais e em informações de
banco de dados contidas em mídia eletrônica apreendidos no curso da “Operação Ouro Verde”.
A autoridade policial relata que um dos objetivos nas buscas e apreensões da
“Operação Ouro Verde” era localizar o banco de dados contendo as informações financeiras
realizadas pela IFC-GRUPO ROGER:
2. DO MATERIAL APRESENTADO E DA METODOLOGIA APLICADA
Como já mencionado, em 30 de março de 2007, foram realizadas buscas nas
residências de ROGERIO LUIS GONÇALVES, CLÓVIS MARCELINO
GONÇALVES e seus "colaboradores" (empregados), bem como nas empresas
do GRUPO ROGER TUR. Um dos principais objetos que se buscava era o
banco de dados em que se encontrava o registro e armazenamento das operações
financeiras realizadas pela instituição financeira clandestina mantida pelos
IRMÃOS GONÇALVES.
2.1. Do Material Utilizado na Analise
Com isso, foram apreendidos um conjunto de mídias compostas por uma
unidade de disco óptico gravável (CD-R), dois dispositivos de armazenamento
de dados portáteis (pen-drives) e um dispositivo de travamento para proteção de
aplicativos (hardlock), demonstrados nas fotografias que seguem:
(...)
Este conjunto de armazenamento de dados compõe o referido banco de dados. 0
laudo pericial n° 620/2007 - SR/SC, elaborado pelo Setor Técnico da Policia
Federal em Santa Catarina, encaminhado mediante o oficio n° 7829/2007-
SETEC/SR/SC (Anexo 4), prova que se trata de um banco de dados de natureza
financeira e que é possível obter dados de contas-correntes relativos aos anos
entre 2004 e 2007. Em razão da quantidade de contas foi inviável ao Setor
Técnico imprimir todos os dados das contas-correntes. Os objetos apreendidos e
submetidos à perícia foram devolvidos com o laudo.
2.2. Do Acesso ao Banco de Dados e Extratos dos Clientes do Grupo Roger
Com efeito, para acessar os dados, como demonstrado no referido laudo, é
necessário utilizar as ferramentas eletrônicas contida no material apreendido.
Primeiramente necessário instalar o programa denominado “CONTROLE”,
contido no CD-R, depois instalar o dispositivo de travamento (hardlock),
ingressar no sistema controle com usuário e senha e, por fim, recuperar os
arquivos backups constantes dos pen-drives.
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

Para possibilitar essa operação, o disco óptico gravável que acompanha o laudo
traz os arquivos para instalação do programa “CONTROLE” (“CD a”) e os
arquivos backups (“pendrive h” e “pendrive c”), juntamente com a autenticação
para garantir a integridade dos dados gravados.
Não foi reproduzido no disco óptico gravável que acompanha o laudo o
dispositivo de travamento (hardlock). Necessário utilizar o original para
obtenção dos dados.
Assim, instalado o programa “CONTROLE”, utilizando-se do login “USER” e
a senha “PRISE”, como dispositivo de travamento conectado, é possível
ingressar no referido programa e recuperar os conteúdos dos backups (pen-
drives), acessando o “plano de contas (código completo)” da instituição
financeira clandestina mantida pelos IRMÃOS GONÇALVES. Acessado o
plano de contas, com os respectivos códigos das contas é possível acessar os
extratos de movimentação financeira dos clientes e imprimi-los um a um.
Após impressos os extratos dos investigados (Anexo 1), passa-se à análise dos
mesmos. Primeiramente, detalha-se de modos simples a movimentação da
conta.
Em seguida realiza-se o cruzamento das informações, verifica-se o número do
boleto no extrato e, mediante utilização do programa controle, nos links
“movimentação” e “caixa”, procura-se comparar em que outro extrato o mesmo
número de boleto foi lançado. Realiza-se a impressão desses novos extratos para
comporem a presente análise.
Superada esta fase, procura-se verificar se alguma das movimentações
realizadas e detalhadas nos extratos foi comunicada via fac-símile. Como os
fac-similes foram interceptados mediante ordem judicial e compõem a base de
dados da operação OURO VERDE, busca-se o respectivo documento para
também ser incluído neste documento.
1.4 Das contas bancárias movimentadas pelo GRUPO ROGER
Com base no banco de dados utilizado para controle das atividades financeiras, a
autoridade policial constatou a existência de contas bancárias abertas em instituições oficiais
para dissimular a movimentação dos valores dos seus clientes:
Consultando o plano de contas (anexo 5) no sistema “CONTROLE”, foi
possível identificar diversas contas das empresas do GRUPO ROGER,
sobretudo contas representativas de contas bancárias existentes em instituições
oficiais. Estas contas eram utilizadas pela IFC - GRUPO ROGER para
dissimular e ocultar a movimentação financeira de seus clientes, sobretudo em
tempos de monitoramento via CPMF. Estas contas fazem parte do subgrupo
BANCOS e são as seguintes contas: 205 - BRADESCO ROG, 206 - BESC
ROG, 207 - BESC LOC, 208 – BRASIL OPERADORA, 209 - SANTANDER -
ROG, 210 - BANCO BRASIL - SK, 211 – HSBC - ROGER CARGO, 212 -
BESC - SK, 213 - BESC - PORTAL, 214 - BRADESCO - SK COBRANÇAS,
215 - BRADESCO - ROGER CARGO, 216 - BESC ROGER CARGO, 217-
UNIBANCO - RO, 201 - SANTANDER REGINA, 218 - GARANTIDA -
BBSK, 219 - GARANTIDA - BBOPE, 220- SANTANDER SK, 221 –
GARANTIDA SANTANDER SK, 222 - ITAU - SK. Além destas existem
ainda as contas representativas de contas no exterior, sendo elas: 2760 -
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

CORAÇAO, 2823 - SOLED - U, 2859 - LES - US, 2781 - CORAÇAO - EU,
2917- FONTE - USD, 2918 - FONTE – SP EU, 2919 - CLARI - EU, 2874 -
LES - CB EURO, 2004 - LGT - EU, 2003 - LGT - USD. As contas CORAÇAO
referem-se à conta dos IRMÃOS GONÇALVES no FIRST CURAÇAO BANK,
em Curaçao, cujo titular é a FONTEWAY. As contas FONTE referem-se •
própria FONTEWAY. As contas LES referem-se à casa de câmbio uruguaia
LESPAN. A conta CLARI é referente a uma conta no CLARIDENT BANK. A
conta LGT refere-se a conta no LISCHNSTEIN BANK. A -conta SOLED
refere-se a uma conta no Uruguai.
Foram identificadas ainda outras contas das empresas do GRUPO ROGER, a
saber: 2850 - PINK FLOYD -- USD e 2914 - PINKFLOYD - R$, ambas da
GU-DE-LE PRESENTES; 2703 - CAMINHÃO D, 2904 - CAMINHÃO - R$,
2494 - OGG - R$, todas da ROGER CARGO LTDA; 2723 - PERFU, da ILUI
DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LIDA; 2427 - NOSSO FUSCA R e
2428 - FUSCA - R$, ambas da RLG COMÉRCIO-DE-VEÍCULOS-L-T-DA-
(GARAGUA);--2 704 - FROTAT-da-ROGER LOCADORA DE VEÍCULOS;
2479 — JOANA, 2747 — JOANA — R$, 2807 — TURISMO, 2881 — TUR
— EURO, 2443 — JUANA — US$1 e 2746 — JUANA — R$, todas da
COSMOS TURISMO de Jaragua do Sul; 2497 — TURISMO INDAIAL — R$,
da COSMOS TURISMO deIndaial; 2475PSICO — -R$,- da -CLINICA
PULSAR;-2831- NOSSO VOLVO - R$, 2705 - VOLVO, da DREAM CAR
VEÍCULOS; 2862 – ADM RRGG R e 2863 — ADM RRGG R, ambas da
RRGG ADMINISTRADORA DE BENS; 2714— POSTO, do POSTO
MILENIUM.
Em razão do grande volume de páginas para impressão dos respectivos extratos,
os mesmos encontram-se em meio magnético em CD-R que acompanha o
presente relatório.
A autoridade policial relata com detalhes a movimentação financeira e através das
interceptações telefônicas e telemáticas confirma as informações contidas no banco de dados e a
movimentação financeira dissimulada.
1.5 Das infrações fiscais apuradas
Com base nos documentos fiscais da Recorrente, na sua movimentação financeira
e nos documentos e provas compartilhados com a Policia Federal, a autoridade fiscal constatou
que a Recorrente incorreu nas seguintes infrações:
-Omissão de receita decorrente de depósitos em instituição financeira oficial, cuja
origem dos recurso não foi comprovada;
-Omissão de receita decorrente das atividades de instituição financeira
clandestina;
-Utilização de alíquota incorreta de 16% na apuração do lucro.
1.5.1 Da omissão de receita – depósitos bancários em instituição financeira oficial
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

Com base nos documentos bancários e fiscais da Recorrente, a autoridade fiscal
constatou que a movimentação financeira era desproporcional em relação às receitas declaradas e
intimou a Recorrente a comprovar a origem dos recursos nela movimentados.
Como não comprovou a origem dos recursos, a autoridade fiscal lançou a
diferença entre os valores movimentados e o declarado como omissão de receita. A autoridade
fiscal detalhou os valores declarados e os valores movimentados:
Assim, considerando que toda a receita declarada tenha transitado pela conta
bancária (o que por certo não ocorreu, como bem informou a contribuinte), o
montante em que os depósitos em conta corrente superam os declarados é
considerado receita omitida (grifos no original)
A tabela 1 resume os valores declarados, depositados em conta corrente (já
expurgados das transferências entre contas correntes de mesma titularidade) e
para os quais o contribuinte foi intimado a justificar os valores e a diferença
considerada omissão de receita, conforme valores discriminados no Termo de
Intimação de fls. 64/67, provenientes dos extratos da Conta Corrente Banco do
Brasil, agência 0405-7, conta 5.396-1 (fl. 390 a 447).
Tabela 1: Valores declarados x depósitos em conta corrente, em reais.

Tabela 1: Valores declarados versus depósitos em conta corrente, em reais.
Obs: (A)Receitas declaradas conforme livros razão, cópias folhas 448 a 468;
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

(B) Depósitos em conta corrente conforme extratos Banco do Brasil folhas 390 /
447;
(C) Diferença (B) — (A) — mensal (omissão de receita);
(D) Diferença (B) — (A) — trimestral (omissão de receita).
A multa de ofício aplicada foi de 150% com fundamento no inciso I, § 1o do art.
44 da Lei n° 9.430/96, porque a Autoridade Fiscal entendeu ter havido evidente intuito de fraude
pela prática reiterada da infração, demonstrando a clara intenção de eximir-se do pagamento do
tributo, uma vez que declarou receita total de R$ 494.671,21 e omitiu R$ 525.794,67.
Para a omissão acima foi aplicada a MULTA AGRAVADA de 150%, conforme
previsto no inciso I, §1° do art. 44 da Lei 9.430/96, pelo evidente intuito de
fraude, tendo em vista a prática reiterada da infração, demonstrando uma clara
intenção de eximir-se do pagamento de tributo, uma vez que considerando o
período fiscalizado a fiscalizada declarou uma receita total de R$ 494.671,21
(quatrocentos e noventa e quatro mil seiscentos e setenta e um reais e vinte e um
centavos), e omitiu R$ 525.794,67 (quinhentos e vinte e cinco mil setecentos e
noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos), ou seja, uma omissão de mais
de 100%. Atos enquadráveis nos artigos Lei n° 8.137/90 e arts. 71, 72 e 73 da
Lei n° 4.502/64.
1.5.2 Omissão de receita – operação de Instituição Financeira Clandestina
A autoridade fiscal considerou que restou caracterizada, com base nos
documentos e provas contidos no Relatório de Análise Financeira do IPL n° 171/2007
DPF/JVE/SC, que a Recorrente era utilizada pelos seus sócios proprietários Rogério Luiz
Gonçalves e Clóvis Marcelino Gonçalves como Instituição Financeira Clandestina.
A autoridade fiscal assentou que seu entendimento foi corroborado pela
condenação dos sócios proprietários da Recorrente como incursos no art. 16 da Lei n° 7.492/86
por operação ilegal de instituição financeira, decisão que foi confirmada pelo TRF da 4a Região:
A caracterização da empresa como instituição financeira tem embasamento nos
diversos documentos e provas existentes no RELATÓRIO DE ANÁLISE
FINANCEIRA IPL N° 171/2007- DPF/JVE/SC, ANEXO I deste Processo
Administrativo
Fiscal.
No
Relatório
está
caracterizada
a
ROGER
OPERADORA DE TURISMO E TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA (CNPJ:
81.738.320/0001-45)
COMO
Instituição
Financeira
Clandestina
(IFC)
pertencente ao GRUPO ROGER, no Relatório há vasta documentação e provas
contundentes dos fatos em dezenas de documentos apreendidos na Operação
Ouro Verde.
Cabe ressaltar que, em sentença proferida nos autos da Ação Penal Pública n°
2007.72.00.004190-8,
da
Vara
Federal
Criminal
da
Subseção
de
Florianópolis/SC, os proprietários das empresas do GRUPO ROGER foram
condenados como incursos no art. 16 da Lei n° 7.492/86 por operar ilegalmente
instituição financeira, conforme trecho a seguir extraído de sua sentença.
(...)
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

Tal entendimento foi confirmado na Apelação Criminal, conforme o trecho da
ementa abaixo.
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. RESOLUÇÃO N° 20/2003 DO TRF/4a
REGIÃO.
LEGALIDADE.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
REJEIÇÃO.
VALIDADE DAS INTERCEPTACÕES TELEFÔNICAS. LEGALIDADE
DAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL. OPERAÇÃO ILEGAL
DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTIGO 16 DA LEI N° 7.492/86.
EVASÃO DE DIVISAS. ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N°
7.492/86. LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGO 1°, INCISOS VI E VII, DA
LEI N° 9.613/98. CRIME DE QUADRILHA. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS.
(...)
7. Demonstrado nos autos que os réus, proprietários e administradores das
empresas do grupo, fizeram operar ilegalmente instituição financeira, mediante
a realização de câmbio sem prévia autorização do Banco Central, bem como
pelas atividades de banco comercial, tendo os demais réus conscientemente
concorrido para a prática do de delito, é de ser mantida a condenação pelo crime
de operação irregular de entidade financeira. (...)
Com base no Relatório de Análise Financeira (Anexo I), a autoridade fiscal
identificou diversas contas do GRUPO ROGER, dentre as quais contas que atribuiu à ROGER
OPERADORA DE TURISMO E TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA ( a Recorrente).
A autoridade fiscal identificou as contas contidas no sistema de CONTROLE
apreendido na Operação Ouro Verde e relacionou aquelas relativas às receitas da operação
financeira clandestina e intimou a Recorrente a justificar as receita contidas nas referidas contas,
detalhando cada um dos lançamentos, conforme o Termo de Intimação n° 002 às e-fls. 65-195.
A Recorrente respondeu à intimação afirmando que os documentos apreendidos
no inquérito policial 2005.72.00.013479-3 não a vinculariam, que não teria sido ela que lançou
aqueles dados, que teriam sido confeccionados por terceiros, sem nenhuma participação da
Recorrente ou de sua anuência, e que portanto não seria responsável pelos valores ali lançados. E
afirmou ainda que a validade dos referidos documentos estaria pendente de decisão do Poder
Judiciário.
Por não ter apresentado a justificativa da origem dos recursos, embora tendo sido
intimada e reintimada, a autoridade fiscal intimou a Recorrente em uma última oportunidade à
comprovação da origem dos créditos relacionadas nas consta identificadas sob pena de
agravamento da multa de ofício nos termos do inciso I e o § 1o caput do art. 44 da Lei n°
9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007.
Não tendo justificado a origem dos recursos, a autoridade realizou o lançamento
dos valores contidos nas contas as quais foram assim discriminadas no TVF:
2.2.2 - CONTAS DO GRUPO ROGER
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

Na operação, conforme Relatório de Análise Financeira (Anexo l), foram
identificadas diversas contas do Grupo Roger, sobretudo várias representativas
de contas bancárias existentes em instituições oficiais. Estas contas eram
utilizadas pela IFC (Instituição Financeira Clandestina) - GRUPO ROGER para
dissimular e ocultar a movimentação financeira de seus clientes.
Dentre as contas do GRUPO ROGER, foram identificadas as contas do quadro
abaixo referentes a ROGER OPERADORA DE TURISMO E TRANSPORTES
LTDA, CNPJ 81.738.320/0001-45. As contas a seguir são as representativas de
compra e venda de moedas estrangeiras. Merecem destaque as contas de
apuração de receitas, nas quais a própria empresa apura resultados da
venda/troca de moedas que não foram contabilizadas oficialmente nem
declaradas para efeito de tributação.
As contas referentes à troca de moedas (contas 4, 7, 16, 20, 25, 26, 28, 31, 32,
34, 35, 37, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 104, 105, 106, 112, 114, 118, 127, 203, 204),
representam valores à crédito no total de R$ 131.907.205,83 (cento e trinta e um
milhões novecentos e sete mil duzentos e cinco reais e oitenta e três e as contas
referentes as receitas centavos) e as contas referentes às receitas (contas 1306,
1309, 1312, 1313, 1315, 1317 e 2758) representam a receita bruta de R$
3.836.632,88 (tres milhões oitocentos e trinta e seis mil seiscentos e trinta e dois
reais e oitenta e oito centavos), esta receita será objeto de lançamento de oficio
neste auto de infração.
Com base nas informações contidas no banco de dados, a autoridade fiscal
detalhou cada movimentação às e-fls. 615-618:
• 1306 - RECEITA - JUROS S/ DIVERSOS
A tabela abaixo representa o resumo mensal das receitas extraídas da planilha
folhas 186/188, proveniente do Extrato da Conta 1306 - folhas 263/264.

• 1309 - RECEITA – DIFERENÇA DE CÂMBIO
A tabela abaixo representa o resumo mensal das receitas extraídas da
planilha/folhas 68/181, proveniente do Extrato da Conta 1309 - folhas 276/382.
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

• 1312 - RECEITA – DIF CAIXA – R$
A tabela abaixo representa o resumo mensal das receitas extraídas da planilha
folhas 189/193, provenientes do Extrato da Conta 1312 - folhas 265/271.

• 1313 - RECEITA POR TROCA – US
A tabela abaixo representa o resumo mensal das receitas extraídas da planilha
folha 182, proveniente do Extrato da Conta 1313 - folha 272. Esta conta foi
contabilizada em dólares e, portanto, convertida em reais pela cotação do Banco
Central para compra, conforme abaixo:

Em relação à conta 1313, em dólares, a conversão em reais foi feita utilizando-
se a taxa de câmbio de compra fixada no boletim de abertura do Banco Central
do Brasil na data de seu crédito no extrato se não houver referência do valor em
real.
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

• 1315 - RECEITA COMISSÃO APLICAÇÕES
A tabela abaixo representa o resumo mensal das receitas extraídas da planilha
folha 183, proveniente do Extrato da Conta 1315 - folha 273.

• 1317 – RECEITAS GERAIS/TX ENVIO
A tabela abaixo representa o resumo mensal das receitas extraídas da planilha
folha 184, proveniente do Extrato da Conta 1317 - folha 274.

• 2758 – RECEITA 1% - US$
A tabela abaixo representa o resumo mensal das receitas extraídas da planilha
proveniente do Extrato da Conta 2758 – folha 275.
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

CONSOLIDAÇÃO DAS RECEITAS DAS CONTAS 1306, 1309, 1312, 1313,
1315, 1317 e 2758.

A multa aplicada foi de 150% pelo fato da autoridade fiscal entender que a
Recorrente operou como instituição financeira clandestina, de forma reiterada, com o evidente
intuito de fraude, com controle contábil paralelo das receitas decorrentes dessa atividade ilícita,
incorrendo na infração prevista no inciso I, § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96:
•
OMISSÃO
DE
RECEITA
EM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
CLANDESTINA - Receitas apuradas durante a fiscalização na INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
CLANDESTINA
-
IFC,
conforme
item
2.2
(tabela:”CONSOLIDAÇÃO DAS RECEITAS DAS CONTAS 1306, 1309, 1312,
1313, 1315, 1317 e 2758”). A fiscalizada apurou resultados não contabilizados
oficialmente nem declarados para efeito de tributação.
Para a omissão acima foi aplicada a MULTA AGRAVADA de 150%, conforme
previsto no inciso I, §1° do art. 44 da Lei 9.430/96, pelo evidente intuito de
fraude, tendo em vista a prática reiterada da infração pelo contribuinte em todos
os anos fiscalizados, demonstrando uma clara intenção de eximir-se do
pagamento de tributo, uma vez que “criou” uma Instituição Financeira
Clandestina (IFC) que chegou a apurar resultados em contabilidade paralela,
mas não as contabilizou oficialmente nem declarou estes resultados para efeito
de tributação.
Infrações estas definida ainda nos incisos I e II do art. 1° e inciso I do art. 2o, da
Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990, conforme abaixo:
1.5.3 Utilização de alíquota incorreta de 16% na apuração do lucro
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

A Autoridade fiscal constatou que a Recorrente utilizou o percentual de 16% e
não 32% sobre a receita bruta da atividade diversificada da Recorrente.
Dessa forma, sobre as receitas confessadas, aplicou o percentual de 32%,
compensando os valores que já haviam sido recolhidos com a alíquota de 16%. A multa de ofício
aplicada foi de 75%.
Os valores foram assim discriminados:

1.6 Do arbitramento do lucro
A autoridade fiscal considerou que a Recorrente operou como instituição
financeira clandestina e por isso deveria apurar o lucro com base no lucro real. Intimou a
Recorrente a refazer sua escrituração, o que não foi feito, e por isso arbitrou o lucro com base na
receita bruta conhecida:
3 - TRIBUTAÇÃO PELO ARBITRAMENTO
A fiscalizada ao ser intimada e reintimada a refazer sua escrituração com pelo
lucro real (tendo em vista enquadramento da empresa como do ramo
financeiro), não a refez, conforme descrito no item 1, não restando à
fiscalização outra forma de lançamento que não fosse o arbitramento com a
receita bruta conhecida, já que, conforme disposto no Regulamento de
Imposto de Renda (RIR-99 - Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999), a
contribuinte não tem escrituração comercial nos termos da legislação:
Portanto, ao não apresentar escrituração com apuração pelo lucro real, sujeitou-
se ao arbitramento do lucro.
2. Do recurso voluntário
A impugnação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ, tendo sido
decretada a decadência do IRPJ relativo ao 1o trimestre de 2005 e exonerado o montante de R$
11.548,10, mantendo-se o lançamento de ofício de IRPJ em relação aos demais períodos
lançados e mantendo integralmente os lançamentos quanto à CSLL, PIS e COFINS.
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

No recurso voluntário a Recorrente apresentou extenso arrazoado arguindo a
nulidade das provas contidas nos autos.
2.1 Da legalidade e validade das provas compartilhadas com a Polícia Federal
A Recorrente contesta a validade das provas que foram apreendidas no curso da
“Operação Ouro Verde”, compartilhadas pela Policia Federal com a Receita Federal por ordem
judicial, e que fundamentaram o procedimento fiscal.
Após elencar os argumento de nulidade da diligência policial, solicita que seja
apreciada a nulidade das provas por este contencioso administrativo-fiscal, conforme excerto
abaixo do recurso:
(...)
Eis os muitos e substanciosos argumentos que ensejam a nulidade daquelas
provas em que se sustentou o lançamento fiscal.
Reitera-se, também, que os autos da referida ação penal n. 2007.72.00.004190-
8, bem como do inquérito penal 2005.72.00013479-3 e dos referidos “dossiês”,
encontram-se atualmente junto ao Superior Tribunal de Justiça - STJ,
consubstanciando os autos do Recurso Especial n. 1.113.655-SC. Requer-se,
então, com fundamento no art. 16, IV, do Decreto 70.235/72, e nos arts. 37 e 39
da Lei 9.784/99, que seja oficiado junto àquele órgão judiciário a fim de
providenciar cópias integrais dos autos e de todos os seus anexos e incidentes,
para que assim as questões de nulidades acima suscitadas possam ser apreciadas
em sua integralidade.
Antecipando o argumento de que não é dado a esse juízo administrativo
contestar a validade de provas remetidas pela Polícia Federal, argumenta-se que
muito mais inadmissível, segundo nossa Constituição, é a utilização em
processo de provas ilícitas (art. 5o, LVI, da CF). Ainda, em reforço a esta
conclusão, o art. 29 do Decreto 70.235/72 determina que a autoridade julgadora
é livre para apreciar a prova - além de outros tantos dispositivos tributários que
permitem à autoridade julgadora administrativa analisar criticamente a prova —
v.g. art. 79, § 1°, Decreto-lei 5.844/43. Por fim, respaldando a necessidade de
apreciação dessas questões, o próprio direito Constitucional ao contraditório e à
ampla defesa. De resto, lembre-se que - conforme dito em alegação preliminar -
a suposta “prova” das “aplicações em IFC” sequer foram autuadas, sendo esta
autuação instruída apenas por tabelas e relatórios que, em tese, descendem
daquela “prova”.
Assim, diante de tais motivos, requer o reconhecimento da nulidade de todo o
cabedal de “provas” utilizadas pela autoridade fiscal como base de sua
conclusão de que a contribuinte sonegou receita. Como consequência dessa
decretação, a exclusão dos lançamentos efetuados com base naqueles
documentos.
Como já assentado pela DRJ, não cabe o questionamento da validade de provas
compartilhadas pela Polícia Federal por ordem judicial no âmbito administrativo, enquanto
perdurar a decisão judicial de compartilhamento de provas.
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

Evidentemente que a contestação quanto a validade das prova coletadas na
“Operação Ouro Verde” deveria ser feito no âmbito do processo penal. E a Recorrente, apesar de
questionar a validade daquela provas, não apresenta nenhuma decisão judicial que ensejasse a
nulidade das provas arrecadadas na “Operação Ouro Verde” e impedisse sua utilização pela
autoridade fiscal.
Pelo contrário, o que se constata é que o juiz singular rejeitou as preliminares e
condenou os sócios da Recorrente como incursos no artigo 16 da Lei n°. 7.492/1986 por
operarem ilegalmente instituição financeira. Contra a decisão os sócios da Recorrente entraram
com apelação criminal perante o Tribunal Regional Federal da 4a Região.
Na decisão da Apelação Criminal, a decisão de 1o grau da Justiça Federal de
Joinville foi mantida, inclusive rejeitando a arguição de nulidade das provas e das interceptações
telefônicas, conforme ementa do julgado abaixo transcrita:
PENAL E PROCESSO PENAL. RESOLUÇÃO N° 20/2003 DO TRF/4a
REGIÃO.
LEGALIDADE.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
REJEIÇÃO.
VALIDADE DAS INTERCEPTACÕES TELEFÔNICAS. LEGALIDADE
DAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL. OPERAÇÃO ILEGAL
DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTIGO 16 DA LEI N° 7.492/86.
EVASÃO DE DIVISAS. ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N°
7.492/86. LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGO 1°, INCISOS VI E VII, DA
LEI N° 9.613/98. CRIME DE QUADRILHA. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS.
(...)
2. A brevidade da diligência de interceptação telefônica admite não obstante a
prorrogação necessária à apuração de graves crimes, se imprescindível e
relevante esta prova.
3. Tendo a denúncia, no tocante aos crimes imputados, descritos os fatos e suas
circunstâncias, possibilitou o exercício da ampla defesa e atendeu aos requisitos
do art. 41 e 43 do Código de Processo Penal.
4. As provas técnicas e de apreensão, mesmo quando produzidas na fase
inquisitória, possuem o caráter de prova, e não meros indícios, pela presença do
contraditório, ainda que postergado para a ação penal.
5.Inexistência de nulidades na sentença, uma vez que analisada a aprova dos
autos, dentro do princípio do livre convencimento, indicados, coerentemente os
fatos e as teses jurídicas fundamentadoras da condenação dos réus.
6. Ao reconhecer-se a prática pelos réus do crime de quadrilha, expressamente
foi referida a prática das operações ilícitas de forma costumeira, reiterada,
afastando assim a tese defensiva de mera participação ocasional, não punível.
7. Demonstrado nos autos que os réus, proprietários e administradores das
empresas do grupo, fizeram operar ilegalmente instituição financeira, mediante
a realização de operações de câmbio sem prévia autorização do Banco Central,
bem como pelas atividades de banco comercial, tendo os demais réus
conscientemente concorrido para a prática do delito, é de ser mantida a
condenação pelo crime de operação irregular de entidade financeira. (grifei)
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

Assim, considerando que este tribunal administrativo-fiscal não tem competência
para apreciar a validade de provas, perícias, legalidade de interceptações telefônicas e
telemáticas coletadas no inquérito policial, e ademais, que a utilização das provas compartilhadas
com a Policia Federal foi decorrente de decisão judicial e a Recorrente, embora arguindo a
validade das provas, não apresentou nenhuma decisão judicial que impedisse o FISCO de utilizá-
las para fundamentar o auto de infração, rejeito as preliminares arguidas quanto a validade e
ilegalidade das provas.
Fica, portanto, indeferido o pedido da Recorrente para que este Colegiado
encaminhe Ofício ao Poder Judiciário solicitando cópia integral dos autos do processo penal e
dos seus anexos, para apreciação das questões de nulidade apontadas no processo judicial, por
impertinente,
2.2 Da nulidade do lançamento por ofensa ao art. 10, inciso IV do Decreto 70.235/72
Alega o Recorrente que o lançamento fiscal é nulo por não discriminar a
disposição legal infringida, que teria ocorrido por mais de uma vez e que cada uma delas
constituiria em causa autônoma de nulidade do auto de infração.
Enfrentaremos cada um dor argumentos elencados de nulidade na sequência.
2.2.1 Nulidade de lançamento fundando em norma meramente complementar
Alega o Recorrente que o fundamento legal para o lançamento deveria ser a lei
ordinária, lei complementar ou medida provisória e não normas complementares como o decreto.
O Recorrente não foi claro ao manifestar esta irresignação. Parece-me que está a
referir-se ao enquadramento legal das infrações pelos artigos do Decreto 3.000/99 (Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/099), vigentes à época dos fatos, informadas no auto de infração.
Ocorre que o RIR/99 é uma consolidação das lei tributárias no tocante à
tributação, arrecadação e administração relativos ao imposto de renda. Seu texto transcreve os
contidos nas suas matrizes legais- a lei -, não havendo nenhuma inovação no seu texto.
Portanto, não há nulidade do auto de infração pelo fato do enquadramento legal
ter sido com base no RIR/99.
2.2.2 Nulidade por indicação genérica das disposições legais
Aduz o Recorrente que os dispositivos legais que embasaram o lançamento teriam
sido indicados de forma genérica e vaga que tornou impossível a compreensão exata do
fundamento jurídico do lançamento.
O fundamento legal está claramente descrito no auto de infração, e os motivos
fáticos descritos em detalhes no Termo de Verificação Fiscal.
E ademais, percebe-se que a Recorrente entendeu perfeitamente os fatos
motivadores do lançamento, tendo apresentado os argumentos contra o lançamento na
impugnação, não se vislumbrando nenhum prejuízo à sua defesa.
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

Não se verifica, portanto, nulidade do lançamento quanto a esse ponto.
2.2.3 Nulidade por omissão quanto a questão de defesa suscitada pela Recorrente
Aduz a Recorrente que o Auto de Infração seria nulo pelo fato da autoridade fiscal
não ter analisado seus argumentos apresentados no curso do procedimento fiscal, no qual
sustentava a ilicitude das investigações realizadas na “Operação Ouro Verde” e a nulidade das
provas decorrentes daquela operação policial.
Primeiramente não competia à autoridade fiscal questionar a licitude de uma
operação policial legalmente autorizada.
Segundo, as provas foram compartilhadas pela Polícia Federal por ordem judicial,
e a Recorrente não apresentou nenhuma ordem advinda do Poder Judiciário que inquinasse de
ilegais ou ilícitas aquelas provas.
E por fim, o contencioso administrativo se inaugura com a apresentação da
impugnação ao lançamento de ofício, e a partir daí é que serão analisados os fatos e fundamentos
da autuação e as contrarrazões do contribuinte.
Portanto, a nulidade arguida deve ser afastada.
2.2.4 Nulidade por falta de motivação: o lançamento das contribuições
A Recorrente alega que no lançamento relativo às contribuições a autoridade
fiscal não descreveu os fatos e os fundamentos jurídicos aplicados, fazendo-o de forma
“sintética”.
Afirma que as contribuições guardam especificidades que deveriam ser abordadas
na motivação do lançamento e a autoridade fiscal teria se furtado a analisar as singularidades
daquela contribuições afirmando que apenas trataram-se de “lançamento reflexo” e portanto que
teria violado as disposições dos arts. 48 e 50, § 1o da Lei n° 9.784/99 e ao art. 10 do Decreto
70.235/72.
Ocorre que o lançamento do IRPJ foi decorrente de omissão de receita, e a
autoridade fiscal consignou que a receita omitida deveria ser considerada na determinação da
base de cálculo para o lançamento da CSLL, do PIS e da COFINS como determina o § 2o do art.
24 da Lei n° 9.249/96:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
§ 1° No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com
base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da
atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que
corresponder o percentual mais elevado.
§ 2° O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro liquido, da
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP. (grifei)
Há que se ressaltar, que a Recorrente foi intimada a refazer a sua escrituração
contábil, momento em que poderiam ser identificados as “especificidades das contribuições”
para que eventuais receitas pudessem ser excluídas da apuração ou então que apresentasse
documentos hábeis e idôneos para considerar eventuais créditos na apuração daquelas
contribuições.
No entanto, o Recorrente só apresenta argumentos retóricos, mas nenhum
documento que pudesse levar o julgador a considerar nulo a apuração das contribuições realizada
como reflexo da omissão de receita apurada no imposto de renda.
Portanto, não há nulidade do lançamento de ofício das contribuições.
2.2.4 Nulidade por falta de motivação: desconsideração injustificada dos documentos
apresentados pela Empresa
A Recorrente alega que a autoridade fiscal não teria analisado os documentos por
ela apresentado no curso do procedimento fiscal e que, segundo ela, seriam hábeis a comprovar a
licitude das operações financeiras.
A Recorrente se irresignou com a afirmação da autoridade fiscal de que a
comprovação da origem dos depósitos deveria ser realizada por documentos hábeis e idôneos,
coincidentes em datas e valores. Afirma que tal exigência não tem fundamento em nenhum
dispositivo legal.
Também sem razão a Recorrente quanto a esse ponto.
Além do mais, os documentos apresentados foram analisados pela DRJ que
consignou que o Recorrente não relacionou as notas fiscais apresentadas com a movimentação
bancária durante o procedimento fiscal e tampouco na impugnação.
Mas em homenagem à verdade material a DRJ analisou as notas fiscais e a
movimentação bancária e concluiu que em apenas 9, dentre 408 notas fiscais, houve a
comprovação dos depósitos, mas que as autoridade fiscal já havia subtraído dos valores
submetidos à tributação dos montantes informados na DIPJ:
Cabe ressaltar que a Impugnante durante a ação fiscal, trouxe notas fiscais e
recibos que não coincidiram em valor e datas com os depósitos informados nos
referidos extratos.
E, mesmo em sua impugnação, também não se propôs a relacionar tais
documentos com os referidos créditos/depósitos bancários, já que o referido
artigo inverte o ônus da prova para o Contribuinte, como segue:
(...)
Para não macular o princípio da verdade material esta autoridade julgadora
optou por verificar a veracidade da afirmativa da Requerente na Impugnação de
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

que a análise das notas fiscais e dos recibos supracitados, comprovariam a
origem dos créditos/depósitos de fls. 66 a 69.
Sendo assim, foi efetuado confronto, um a um, entre valores e datas dos
depósitos bancários com os valores e datas transcritos das referidas notas fiscais
e dos recibos pertencentes a tabela de fls. 1490 a 1497 confeccionada neste
voto, metodologia esta de acordo com o § 3o, do Art. 287, do RIR/1999 acima
transcrito.
Cabe ressaltar que a Contribuinte não fez esta correlação nem quando intimada
durante a ação fiscal, nem na sua impugnação.
Desta análise por correlação restou comprovado que, somente, 9 dentre 408
valores de notas fiscais são relativos a depósitos na conta 5396, da agência 040,
do Banco do Brasil, como segue:
(...)
Como já foi visto no item referente à nulidade, a autoridade fiscal concedeu o
benefício da dúvida à Contribuinte e subtraiu, corretamente, os valores
submetidos à tributação na sua DIPJ dos valores apurados como depósitos
bancários de origem não identificada, apurando diferenças omitidas as quais
foram alvo dos lançamentos tributários em lide.
Cabe ressaltar que os valores relativos a tabela acima, estão inseridos nos
valores submetidos à tributação, e, sendo assim não deverão ser excluídos na
apuração do IRPJ, à medida que já o foram excluídos pela autoridade fiscal.
Portanto, embora a autoridade fiscal não tenha analisado as notas fiscais
apresentadas pela Recorrente, que apenas apresentou os documentos sem correlacioná-los com a
movimentação financeira, a DRJ as analisou e concluiu que apenas pequena parcela coincidam
em data e valores com sua movimentação financeira, porém que a autoridade fiscal já havido
subtraído do lançamento da omissão de receita os valores informados em DIPJ pela Recorrente.
Assim, não ocorre a nulidade arguida.
2.2.5 Nulidade por falta de expressa indicação (e justificação) do percentual utilizado para
a apuração do lucro arbitrado
O Recorrente alega que a autoridade fiscal não apresentou motivação para a
utilização do percentual de 38,4% para apuração do lucro e não indica o dispositivo legal no qual
estaria fundamentado a aplicação desse percentual.
No Auto de Infração está consignado que a Recorrente foi intimada e reintimada a
refazer sua escrituração pelo lucro real e não o fez, de modo que o lançamento foi realizado com
base no arbitramento da receita bruta conhecida:
3 – TRIBUTAÇÃO PELO ARBITRAMENTO
A fiscalizada ao ser intimada e reintimada a refazer sua escrituração com
apuração pelo lucro real (tendo em vista o enquadramento da empresa no ramo
financeiro), não o refez, conforme descrito no item 1, não restando à
fiscalização outra forma de lançamento que não fosse o arbitramento com a
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

receita bruta conhecida, já que conforme disposto no Regulamento de Imposto
de Renda (RIR-99 –Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999), a contribuinte
não tem escrituração comercial nos termos da legislação: Portanto ao não
apresentar escrituração com apuração pelo lucro real, sujeitou-se ao
arbitramento do lucro.
O fundamento legal para o arbitramento é o art. 532 do RIR/99, nos seguintes
termos:
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art.
394, §11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento
O art. 519 define que o coeficiente de presunção do lucro no caso de prestação de
serviço é de 32%:
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei
no 9.249, de 1995, art. 15, §1o):
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza.
Portanto considerando o arbitramento, houve o acréscimo de 20%, chegando-se ao
percentual de presunção de 38,4% que deverá ser aplicado à receita conhecida para apuração do
lucro.
A Recorrente não apresenta contrarrazões aos fundamentos consignados pela
DRJ, assim descritos:
Quanto ao percentual de arbitramento utilizado da ordem de 38,4%, concluo
pela correção da Fiscalização, visto que tanto a autoridade fiscal, quanto a
própria Impugnante afirmam que esta executa várias atividades, ou seja,
serviços no ramo de agência de viagens e turismo, transporte de passageiros,
cargas e encomendas e assessoria administrativa, intermediação de negócios na
área de turismo (afirmado pela própria Contribuinte).
Entretanto, não há no PAF nenhuma prova que comprove qual é a atividade
relativa a diferença supra apurada.
Sendo assim, o coeficiente utilizado para o cálculo do lucro arbitrado foi
corretamente aplicado pela Fiscalização, ou seja, 38,40% (ou seja, 32% mais
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

20% relativo ao arbitramento), conforme determina o § 1o, do art. 24, da Lei
9.249/1995, in verbis:
(...)
Sendo assim, conclui-se que a autoridade fiscal utilizou corretamente o
coeficiente de arbitramento de 38,40%.
Considerando que a Recorrente não apresentou contrarrazões aos fundamentos da
DRJ (com as quais concordo), limitando-se a repetir seus argumentos apresentados na
impugnação, entendo que não há nulidade na apuração do lucro arbitrado.
3. Mérito
3.1 Da indevida tributação sobre movimentação financeira de terceiros
A Recorrente alega que o lançamento fiscal considerou que todos os depósitos
efetuados nas contas da Instituição Financeira Clandestina constituiriam sua receita, mas que na
verdade os valores movimentados se tratavam de recursos de terceiros.
Afirma que a própria autoridade policial na “Operação Ouro Verde” afirma que a
Recorrente atuava como instituição financeira clandestina que movimentava recursos de
terceiros:
MÉRITO
DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONSTITUEM-SE EM RECEITA ALHEIA
O lançamento fiscal foi efetuado tendo por premissa o fato de que todos os
depósitos efetuados nas contas bancárias da contribuinte constituíam-se em
receita por si adquirida. Entretanto, a conclusão da investigação da polícia
federal na chamada “Operação Ouro-verde” — da qual a presente atuação fiscal
é um desdobramento —, justamente refuta essa premissa. Segundo as
conclusões da polícia federal, a contribuinte atuava como uma instituição
financeira clandestina que “recebe depósitos em nome de terceiros,
movimenta e armazena estes valores em nome alheio”. Ou seja, a conclusão da
polícia federal, depois de dois anos de intensa investigação, é diametralmente
oposta à da autuação fiscal: os valores depositados nas contas bancárias da
contribuinte, o foram “em nome alheio”.
Da análise das provas amealhadas nesses quase dois anos de investigação, a
autoridade policial então conclui que:
“Resta claro, portanto, a atuação da ROGER TUR como instituição financeira
clandestina na medida em querecebe depósitos em nome de terceiros,
movimenta e armazena estes valores em nome alheio.”
A Recorrente alega, ainda, que a movimentação de recursos pela Instituição
Financeira Clandestina foi reconhecida pelo Poder Judiciário, e que, portanto, os valores
movimentados não lhe pertenceriam e dessa forma não deveriam ter sido lançados como se
fossem suas receitas.
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

Importante ainda notar que esse gerenciamento de contas em favor de terceiros
também foi reconhecido pelo Judiciário na ação penal que se seguiu àquela
operação policial. Na ação penal n. 2007.72.00.004190-8 os sócios da
contribuinte foram condenados no art. 16 da Lei 7.492/86 por operarem
instituição financeira clandestina. Conforme a sentença:
“Eram oferecidos a empresas da região, pelo grupo Roger Tur, serviços de
contabilidade paralela, inclusive com conta-corrente junto ao grupo.”
Em outros trechos, a sentença reconhece a atuação da contribuinte nesse
esquema, no gerenciamento e movimentação bancária de valores que não eram
seus, mas sim de sua suposta clientela:
“Restou evidenciado por meio de conversas e fac-símiles interceptados que a
empresa AMC Têxtil Ltda. Mantém um conta-corrente junto a Roger Tur. Era
usual Clóvis mandar alguém para recolher valores da AMC, bem como realizar
depósitos e transferências via cabo a mando desta.”
Como se vê, o Judiciário, assim, como a autoridade policial, considerou que os
valores foram depositados nas contas das contribuintes como forma de ocultar
seus verdadeiros titulares. Ou seja, tais créditos não pertencem à contribuinte,
mas sim à clientela da suposta instituição financeira clandestina. Portanto, a
sentença reconheceu que os valores depositados nas contas bancárias da
contribuinte não são seus, mas sim pertencentes a outras pessoas, sua suposta
clientela. Assim, não poderiam ter sido lançadas como receita sua, mas
deveriam ter sido atribuídas aos seus verdadeiros titulares (se é que já não o
foram, conforme se verá em seção à frente).
Ocorre que o lançamento fiscal analisado no presente processo não foi realizado
sobre os valores movimentados por terceiros, que tiveram lançamento de ofício decorrente dessa
movimentação contra cada um deles em processo distinto, como reconheceu a Recorrente.
O lançamento foi realizado com base nas contas relacionadas como receitas
decorrentes do serviço de intermediação financeira prestada pela operação da Instituição
Financeira Clandestina.
2.2.2 - CONTAS DO GRUPO ROGER
Na operação, conforme Relatório de Análise Financeira (Anexo l), foram
identificadas diversas contas do Grupo Roger, sobretudo várias representativas
de contas bancárias existentes em instituições oficiais. Estas contas eram
utilizadas pela IFC (Instituição Financeira Clandestina) - GRUPO ROGER para
dissimular e ocultar a movimentação financeira de seus clientes.
Dentre as contas do GRUPO ROGER, foram identificadas as contas do quadro
abaixo referentes a ROGER OPERADORA DE TURISMO E TRANSPORTES
LTDA, CNPJ 81.738.320/0001-45. As contas a seguir são as representativas de
compra e venda de moedas estrangeiras. Merecem destaque as contas de
apuração de receitas, nas quais a própria empresa apura resultados da
venda/troca de moedas que não foram contabilizadas oficialmente nem
declaradas para efeito de tributação.
As contas referentes à troca de moedas (contas 4, 7, 16, 20, 25, 26, 28, 31, 32,
34, 35, 37, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 104, 105, 106, 112, 114, 118, 127, 203, 204)
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

representam valores à crédito no total de R$131.907.205,83 (cento e trinta e um
milhões novecentos e sete mil duzentos e cinco reais e oitenta e três centavos) e
as contas referentes as receitas (contas 1306, 1309, 1312, 1313, 1315, 1317 e
2758) representam a receita bruta de R$ 3.836.632,88 (três milhões oitocentos e
trinta e seis mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos), esta
receita será objeto de lançamento de oficio neste auto de infração.
Observa-se, claramente, que a autoridade tributária não realizou o lançamento
sobre a movimentação financeira de terceiros, cujo montante identificado chegou a R$
131.907.205,83 !!!
O lançamento fiscal foi decorrente das atividades de Instituição Financeira
clandestina, cujo montante identificado foi de R$ 3.836.632,88 .
Há que se consignar que as robustas provas juntadas aos autos (documentos de
depósito, informações contidas nos bancos de dados apreendido, as interceptações telefônicas e
telemáticas e depoimentos) comprovam as informações levantadas pela autoridade fiscal, que os
valores levantados se tratavam da remuneração recebida pela Recorrente pela sua operação como
instituição financeira clandestina. Aliás, como afirma a própria Recorrente, reconhecida pelo
Poder Judiciário.
Compulsando os autos vejo que a autoridade fiscal identificou todas as contas de
receita decorrentes da atividade de instituição financeira clandestina da Recorrente, relacionou
individualmente cada uma dos lançamentos e intimou a Recorrente a justificar e comprovar a
origem dos recursos (Termo de Intimação Fiscal n° 0002 às e-fls. 65-195; Termo de Intimação
Fiscal . n° 0003 à e-fl. 259; Termo de Reintimação . n° 0004/09 à e-fls. 260-261).
Como a Recorrente não comprovou a origem dos recursos, a autoridade fiscal
consolidou os valores encontrados nas contas de receita da instituição financeira clandestina,
conforme tabela abaixo, e realizou o lançamento como omissão de receita.

A DRJ manteve o lançamento ao argumento de que a autoridade fiscal agiu em
consonância com o que determinava o art. 287 do RIR/99 e que o lançamento deveria ser
mantido por não comprovação da origem dos recursos:
A Impugnante ainda afirma em sua manifestação de inconformidade que caberia
ao Fisco apurar estes eventuais “indícios”, produzindo provas que se prestassem
a confirmá-los.
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

Tal afirmativa caminha em direção oposta ao que determina a legislação pátria,
já que restou comprovado que a Fiscalização agiu em consonância com o Art.
287, do RIR/1999, ou seja, intimou e reintimou regularmente a Impugnante a
comprovar mediante a documentação hábil e idônea a origem dos recursos
utilizados nestas operações, e esta não o fez, restando assim confirmada a
presunção de omissão de receitas por não comprovação da origem dos
créditos/depósitos nas contas em instituição financeira clandestina.
É importante frisar que: tais receitas tributáveis foram apuradas por meio da
totalização dos valores creditados nas referidas contas da Impugnante e que a
autoridade fiscal utilizou corretamente o coeficiente de arbitramento de 45% por
determinação legal, já que a Impugnante foi enquadrada como sendo instituição
financeira.
(...)
Sendo assim, deverão ser mantidos na sua totalidade os créditos tributários do
IRPJ, relativos à omissão de receitas por créditos/depósitos de origem não
comprovada em instituição financeira clandestina.
Portanto, considerando que a irresignação da Recorrente contra o lançamento
sobre as receitas decorrentes de sua atividade foi porque entendeu que a autoridade fiscal havia
feito o lançamento com base na movimentação de terceiros, o que se provou que não ocorreu,
mas sobre as receitas decorrentes da atividade como instituição financeira clandestina, há que ser
mantido o lançamento.
3.2 Da alegação de Bis in Idem: Lançamento sobre valores já tributados em lançamentos
anteriores
Novamente a Recorrente alega que os valores lançados também foram exigidos
em outros processos relativos às empresas que movimentaram valores na instituição financeira
clandestina, e como foi exigido também neste mesmo processo teria ocorrido bis in idem:
Como já dito, esse não é o único processo fiscal que se originou da operação
ouro verde. Muitos outros, que visaram apurar as sonegações das empresas
clientes da suposta instituição financeira clandestina, já foram levados a efeito.
Também já foi referido que, nesses processos, grande parte dos valores
depositados na conta bancária da ora contribuinte foram considerados receitas
pertencentes a essas outras empresas “clientes”, e por isso, determinaram a base
de cálculo do lançamento de oficio contra elas efetuados.
Se tais depósitos bancários já foram tributados como sendo receitas de outras
pessoas, certamente que não podem ser novamente tributados, agora a título de
receitas pertencentes à ora contribuinte. Isso se constituiria em indevido bis in
idem.
De nosso conhecimento, há 6 processos administrativo-fiscais em que isso
ocorreu. São eles:
(...)
Os valores que nesses processos foram lançados como receitas depositadas na
instituição financeira clandestina, ou seja, como receita atribuída àquelas
empresas, não podem ser novamente tributados no presente processo como
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

sendo receita da contribuinte. É preciso deduzir da base de cálculo do presente
lançamento aqueles depósitos que, nesses outros lançamentos, já foram tidos
como receita alheia.
Ocorre que, como comprovado acima no item 3.1 do presente processo, o
lançamento foi sobre a receita da atividade de instituição financeira clandestina da Recorrente e
não sobre os valores movimentados por terceiros.
Assim, não assiste razão à Recorrente.
Fica indeferido o pedido da Recorrente para que seja encaminhado ofício à
Receita Federal para que esta informe a existência de processo de apuração de tributos dos
clientes que elenca da instituição financeira clandestina, por impertinente.
3.3 Da arguição de possibilidade de apuração do Lucro Real
Irresigna-se a Recorrente contra o arbitramento do lucro, alegando que não seria
necessário, pois o lucro poderia ser apurado por meio do Relatório de Análise Financeira
elaborado pela Polícia Federal e utilizando os extratos que discriminariam a taxa cobrada pelas
instituição financeira pelos seus serviços.
Requer que seja expedido ofício ao STJ para fins de requisitar cópia integral dos
autos do Recurso Especial 1113655/SC, e todos os seus anexos e dossíês para apuração do lucro
real auferido.
POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL
Conforme entendimento assente na jurisprudência do 1° Conselho de
Contribuintes, a apuração do lucro por meio do arbitramento é medida
excepcional. Sempre que for possível a apuração pelo lucro real deve ser
priorizada. Por isso, mesmo que esteja-se diante de algumas das hipóteses
permissivas do arbitramento do lucro, tal como a ausência de regular
escrituração contábil, se ainda assim for possível apurar o lucro real, assim
deverá ser feito. Nesse sentido, cita-se, dentre tantas, a seguinte jurisprudência:
IRPJ.
LANÇAMENTO.
ARBITRAMENTO
DE
LUCRO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. O arbitramento
de lucro mediante desclassificação da escrita contábil é uma medida extrema a
ser adotada na impossibilidade de apuração da base de cálculo do imposto.
Quando as receitas omitidas podem ser identificadas e quantificadas não
servem como fundamento para o arbitramento de lucro. (1° CC, Primeira
Câmara, Rel. Kazuki Shiobara, Acórdão 101-94227, Recurso n. 134161).
Segundo os dados informados pela polícia federal, é possível sim apurar a
receita auferida pela contribuinte. A polícia federal realizou um Relatório de
Análise Financeira, compostos por extratos contendo dados de toda a atividade
da suposta instituição financeira clandestina. Tais elementos foram amplamente
considerados pela condenação penal, como confirmação de que a empresa ora
contribuinte gerenciava valores pertencentes a terceiros. Excertos desses
extratos estão citados no relatório do inquérito policial n. 0171/2007, que
juntamos em anexo. Na página 22, último parágrafo, desse relatório, a
autoridade policial faz notar que tais extratos discriminam a taxa que a suposta
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

instituição financeira clandestina cobrava pelos seus serviços. Segundo afirma,
"na coluna do meio, há a taxa cobrada pela ROGER TUR, e ao final o valor
total". Assim, simplesmente compulsando a totalidade desse Relatório de
Análise Financeira procedido pela Polícia Federal, é possível auferir a receita
auferida pela contribuinte na sua suposta atividade de instituição financeira
clandestina, bastando que se some os valores lançados nos extratos a título de
“taxa”.
A totalidade desse Relatório, com todos os extratos colhidos pela polícia
federal, encontra-se nos “dossiês” apensados à ação penal 2007.72.00.004190-8,
da Justiça Federal da 4a Região. Atualmente essa ação penal corre junto ao
Superior Tribunal de Justiça, constituindo os autos do Recurso Especial n.
1113655/SC Por isso, com fulcro nos arts. 37 e 38 da Lei 9.784/99, requer-se
que seja expedido ofício ao Superior Tribunal de Justiça requisitando cópia
integral dos autos do Recurso Especial 1113655/SC, bem como de todos os seus
anexos, apensos e “dossiês”.
Com base nesses documentos poderá ser apurado a lucro real auferido pela
contribuinte, na sua suposta atividade de instituição financeira clandestina.
Sem razão a Recorrente.
Primeiramente, constata-se que a autoridade fiscal considerou como receita
apenas os valores contidos nas contas que se referiam à atividade da instituição financeira
clandestina, como fartamente demonstrado nos tópicos acima.
A autoridade fiscal levantou os valores identificados nas contas de receita da
atividade de instituição financeira clandestina, relacionou-os individualmente e intimou a
Recorrente a comprovar a origem daqueles depósitos. A Recorrente não comprovou a origem
daqueles valores.
Causa no mínimo estranheza que embora a Recorrente solicite que a apuração do
lucro seja com base nos documentos contidos no processo judicial, entende que esse pedido não
configura confissão de ter exercido operação como instituição financeira clandestina.
A autoridade fiscal intimou a Recorrente a refazer a sua escrituração contábil e
fazer o levantamento pelo lucro real, o que também não fez, conforme se constata do trecho
abaixo transcrito do TVF:
3 - TRIBUTAÇÃO PELO ARBITRAMENTO
A fiscalizada ao intimada e reintimada a refazer sua escrituração com apuração
pelo lucro real (tendo em vista o enquadramento da empresa como do ramo
financeiro), não a refez, conforme descrito no item 1, não restando à
fiscalização outra forma de lançamento que não fosse o arbitramento com a
receita bruta conhecida, já que, conforme disposto no Regulamento de
Imposto de Renda (RIR-99 - Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999), a
contribuinte não tem escrituração comercial nos termos da legislação:
Portanto, ao não apresentar escrituração com apuração pelo lucro real, sujeita-
se ao arbitramento do lucro.
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

Não cabe também o deferimento do pedido da Recorrente para que seja
encaminhado ofício ao STJ solicitando cópia dos integral dos autos do Recurso Especial
1113655/SC, bem como de todos os seus anexos, apensos e “dossiês”, por se tratar de solicitação
impertinente e desnecessária, já que os documentos aos autos contém informações suficientes
para apuração das receitas ou “taxas”, como afirma a Recorrente, caracterizando-se como pedido
com objetivo claramente protelatório.
3.4 Do questionamento quanto a presunção de omissão de receita
Alega a Recorrente a impossibilidade de considerar como receita omitida os
valores depositados na instituição financeira clandestina, uma vez que se tratam de recurso de
terceiros, devendo ser considerada a especificidade da atividade da Recorrente que atua seja sua
atividade de turismo ou transporte, seja como instituição financeira, por se tratarem de
“operações em conta alheia”.
TEMPERAMENTO DA PRESUNÇÃO DO ART. 42 DA LEI 9.430/96,
CONSIDERANDO O CARÁTER DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA:
JURISPRUDÊNCIA DO 1° CC
O presente lançamento tributário assenta-se numa presunção legal, aquela do
art. 42 da Lei 9.430/96, segundo a qual os valores creditados em conta bancária,
de origem não comprovada, deve ser tidos como receita omitida.
Uma presunção não é uma consideração arbitrária de lei. Ela tem uma
fundamentação, que justifica a solução adotada pelo legislador e legitima sua
aplicação. Uma presunção serve para suprir o julgador da falta de elementos de
convicção. Para tanto, na ausência de prova do que efetivamente aconteceu, ela
considera a "normalidade" dos acontecimentos, ou seja, aquilo que
“geralmente” aconteceria. É exatamente isso que explica o grande
processualista, Hélio Tornaghi:
(...)
Entretanto, há situações que evidentemente fogem à “normalidade”. São
situações excepcionais, que seguem um padrão distinto. Tais situações tem uma
“normalidade” própria, ou seja, o que “normalmente” lhes ocorre, difere daquilo
que “normalmente” acontece em “geral”. Para tais situações, não se legitima a
aplicação pura e simples da presunção legal, justamente porque para elas não
vale a "normalidade" que justifica a presunção.
É o que ocorre no presente caso. Para a generalidade das situações, é normal se
presumir que os depósitos creditados em sua conta são receitas em nome
próprio. Entretanto, essa normalidade não vale para a atividade exercida pela
contribuinte. Nela, o normal é que a maior parte dos depósitos que passam por
suas contas bancárias o sejam em nome alheio. Explica-se:
Segundo a sentença proferida na ação penal 2007.72.00.004190-8, a empresa
contribuinte atuava como instituição financeira clandestina. Até aqui o recurso
tem trabalhado como esse fato, não porque o aceite, mas simplesmente porque
assim foi reconhecido por um pronunciamento judicial. Na verdade, conforme
explicita seu contrato social, a contribuinte atuava verdadeiramente no ramo de
serviços de turismo e transportes especiais, uma atividade absolutamente lícita.
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

Entretanto, seja instituição financeira, seja de serviços de turismo e transportes
especiais, ambas as atividades são marcadas por uma peculiaridade
extremamente importante para a verificação de receitas: as suas operações
típicas são “em conta alheia”. Ambas as atividades distinguem-se pela
movimentação e manipulação de valores verdadeiramente pertencentes a
terceiros, e não à pessoa que os opera.
(...)
Diante disso, deve-se reformar o lançamento, atentando para que, normalmente,
no que diz respeitos as atividades empresarias da contribuinte, a maior parte dos
valores que passam por sua conta bancária o são em nome alheia, sendo que
somente uma pequena porcentagem corresponde à sua receita. Essa
porcentagem, por sua vez, deve ser arbitrada segundo os percentuais praticados
pelo mercado.
A Recorrente defende a reforma do lançamento, por considerar que apenas uma
parte dos valores movimentados na instituição financeira clandestina lhe pertenceriam. A maior
parte seriam movimentações de terceiros.
Mais uma vez o posicionamento da Recorrente é no mínimo estranho. Alega que
não reconhece que tenha atuado como instituição financeira clandestina, não reconhece os
valores lançados nas contas localizados em banco de dados apreendidos que estavam de sua
posse, mas defende que a autuação deva ser reformada porque apenas parte dos valores
depositados naquelas consta lhe pertenceriam. Verifica-se claramente que a Recorrente faltou
com a verdade.
Além do mais, como sobejamente demonstrado acima, a autoridade fiscal não
considerou como da Recorrente no lançamento de ofício aqui analisado a movimentação
financeira dos clientes da instituição financeira clandestina. Os valores considerados pela
autoridade fiscal foram apenas os contidos nas contas de receita da atividade de intermediação da
instituição financeira clandestina exercida pela Recorrente.
Portanto, também sem razão a Recorrente.
3.5 Da multa de ofício qualificada
Irresigna-se o Recorrente contra a aplicação da multa qualificada de 150%, por
entender que por tratar-se de omissão de receita, não caberia a qualificação da multa nos termos
da Súmula CARF n° 14, solicitando que seja reduzida para 75%.
A multa qualificada foi aplicada sobre as seguintes infrações:
1)omissão de receita por depósitos bancários em instituição financeira oficial que
a contribuinte regularmente intimado não comprovou a origem dos recursos;
2)omissão de receita decorrente de recebimento de valores decorrentes da
prestação de serviços na operação de instituição financeira clandestina (IFC – GRUPO
ROGER).
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

3.5.1 Da multa qualificada sobre movimentação financeira não comprovada constatada em
instituição financeira oficial
Quanto a primeira infração, entendo que assiste razão à Recorrente.
É porque a fundamentação da autoridade fiscal para qualificação da multa foi a
constatação de omissão no período fiscalizado (de 2005 a 2007), considerando-a prática reiterada
e porque nesse período teria declarado R$ 494.671,21 e omitido R$ 525.794,67.
Entendo que faltaram elementos para comprovação do dolo para enquadramento
no art. 44 da Lei n° 9.430/96. A autoridade assim fundamentou a aplicação da multa qualificada:
4 - MULTA DE OFÍCIO
Este auto de infração contempla o Lançamento de Oficio de duas omissões e
uma aplicação de alíquota indevida, as quais serão aplicadas as seguintes multas
de oficio:
• OMISSÃO DE RECEITA EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL — 0
montante em que os depósitos em conta corrente superaram os declarados,
conforme item 2.1 - coluna (D), para os quais a fiscalizada, regularmente
intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados, será lançado de oficio, conforme dispõe o art. 42 da Lei n°
9.430/96 (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007).
(...)
Para a omissão acima foi aplicada a MULTA AGRAVADA de 150%, conforme
previsto no inciso I, §1° do art. 44 da Lei 9.430/96, pelo evidente intuito de
fraude, tendo em vista a prática reiterada da infração, demonstrando uma clara
intenção de eximir-se do pagamento de tributo, uma vez que considerando o
período fiscalizado a fiscalizada declarou uma receita total de R$ 494.671,21
(quatrocentos e noventa e quatro mil seiscentos e setenta e um reais e vinte e um
centavos), e Ommu R$ 525.794,67 (quinhentos e vinte e cinco mil setecentos e
noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos), ou seja, uma omissão de mais
de 100%. Atos enquadráveis nos artigos Lei n° 8.137/90 e arts. 71, 72 e 73 da
Lei n° 4.502/64.
Assim, entendo aplicável a Súmula CARF n° 14, para reduzir a multa de ofício
para 75%.
3.5.2 Da multa qualificada sobre omissão de receita em instituição financeira clandestina
Nessa infração entendo que as provas juntadas aos autos comprovam a
participação ativa da Recorrente como instituição financeira clandestina, com o propósito de
ocultar das autoridades fiscais as transações financeiras dos seus clientes, fazendo o controle
bancários e contábil daquelas movimentações, inclusive com escrituração das receitas
provenientes da sua operação ilícita. Com o agravante de ter utiliza sofisticado meios de controle
eletrônico das transações ilícitas.
Os documentos e as provas juntadas aos autos são robustas e contundentes e não
deixam dúvidas da ocorrência de sonegação, fraude e conluio na operação da Instituição
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001879/2010-69

Financeira Clandestina, devendo a infração apurada ser enquadrada nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, devendo a multa de ofício ser aplicada no percentual de 150%,
nos termos do § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96.
3.6 Da cumulação da multa isolada com a multa de ofício
Alega a Recorrente a aplicação indevida da multa isolada com a multa de ofício.
Não há a aplicação da multa isolada no auto de infração. Isto já havia sido
constatado pelo Relator da decisão recorrida:
Quanto à aplicação cumulativa de multa isolada com a multa de ofício aplicada,
esta autoridade julgadora empreendeu varredura nos autos de infração de fls.
302 a 334 e no extrato do processo de fls. 1225 a 1232, e não conseguiu achar
tal situação.
Portanto, considero que a irresignação é indevida.
4.Da tributação reflexa
Os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS foram decorrentes da mesma matéria
fática e dos mesmos fatos geradores que ensejou o lançamento de IRPJ.
Portanto todas as conclusões acima se aplicam aos lançamentos relativos à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, à Contribuição para o PIS e à COFINS.
Conclusão
Por todo o acima exposto, conheço parcialmente do recurso, e na parte conhecida,
dou parcial provimento para reduzir de 150% para 75% a multa aplicada sobre os rendimentos
omitidos em instituição financeira oficial, mantendo-se as demais decisões do acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1663
DF CARF MF
Original